Tribunal: TJSP
Processo: 1001192-37.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação redibitória. Compra e venda de veículo usado. Alegação de existência de vício que desvaloriza o bem. Eventual ausência de informação por parte da ré, de que havia adquirido o veículo em leilão. Omissão que, todavia, não foi capaz de impor prejuízo ao autor. Inexistência de prova de desvalorização do veículo. Ademais, veículo vendido com valor bem abaixo da tabela a indicar

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação redibitória. Compra e venda de veículo usado. Alegação de existência de vício que desvaloriza o bem. Eventual ausência de informação por parte da ré, de que havia adquirido o veículo em leilão. Omissão que, todavia, não foi capaz de impor prejuízo ao autor. Inexistência de prova de desvalorização do veículo. Ademais, veículo vendido com valor bem abaixo da tabela a indicar as devidas informações prestadas sobre o bem. Improcedência de rigor. Sentença reformada.